Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-22.2017.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001197-22.2017.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Adicional de Insalubridade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), FLORICE EMIDIO DOS SANTOS - CPF: 688.304.089-72 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - CPF: 695.325.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE. CAPÍTULO NÃO ALTERADO.

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a perícia judicial concluiu quanto ao exercício da atividade insalubre, motivo por que tal capítulo da sentença não comporta reforma.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).

3.

Após o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar de 9/12/2021, aplica-se somente a taxa SELIC em relação aos consectários legais.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com base na tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto em face de sentença de sentença de parcial procedência cujo dispositivo determinou o pagamento de adicional de insalubridade, desde agosto/2015, em seu grau máximo (40%), com implantação no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão, vez que “
ao contrário do que foi constatado pela perícia judicial, o LTCAT elaborado por empresa especializada concluiu pela inexistência de condições insalubres, não havendo que se falar em pagamento do adicional pertinente
”.

Afirma a impossibilidade de pagamento retroativo da verba, em referência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas premissas, requer a improcedência do julgamento ou, alternativamente, que o pagamento do adicional de insalubridade tenha como termo a perícia judicial (fev/2022).

A recorrida pugna a manutenção da sentença (Id. 142475672).

Anterior ao declínio, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001197-22.2017.8.11.0025

Polo Ativo

MUNICIPIO DE JUINA

Polo Passivo

FLORICE EMIDIO DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o móvel recursal tem duas vertentes: a improcedência do pedido para o adicional de insalubridade ou, alternativamente, a alteração do termo inicial das verbas pretéritas.

Eis a fundamentação da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Trata-se de pedido de obrigação de fazer cumulado com cobrança cumulado com pedido de tutela de urgência proposto por
Florice Emidio dos Santos
em face do
Município de Juína/MT
, em que pretende o recebimento de adicional insalubridade no percentual máximo (40%), bem como os valores retroativos. Narra a requerente que é servidora pública municipal da Câmara Municipal de Juína, lotada na Administração do referido Poder Legislativo, no cargo de Zeladora. Alega que a Lei Complementar Municipal nº 1.022/2008 que dispõem sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Juína, no seu artigo 148 e 158 prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais que laboram em atividades insalubres. Desta forma, considerando que realiza atividade de limpeza de banheiros públicos, em contato direto com agentes nocivos a saúde, a requerente percebia adicional de insalubridade no valor de R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte centavos), correspondentes a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente a época. Contudo, a partir do mês de agosto de 2015, o pagamento do adicional foi cessado.

[...]

No caso em análise, o requerido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar de forma efetiva as providências adotadas para a redução ou eliminação da insalubridade com relação às atividades e agentes manuseados pela reclamante, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe cabia e não comprovou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Logo, tendo em vista o trabalho desempenhado pelo requente como Zeladora na Câmara Municipal de Juína, desde a sua aprovação no Concurso Público e a sua exposição aos agentes biológicos, inclusive era efetuado o pagamento do adicional, nos parâmetros acima delineados, comprovados por exame pericial, o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o salário mínimo vigente no país, conforme art. 158 da LC 1.022/2008, é medida que se impõe.

[...]”

Em relação ao direito ao adicional de insalubridade, a parte servidora pública ingressou com a ação em discordância ao laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT), confeccionado pela Administração, e o qual fundou o indeferimento do pleito por concluir pela inexistência de atividade insalubre.

Em perícia judicial, no entanto, o laudo atestou: “
Diante do exposto no presente laudo pericial e de conformidade com a Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego - Norma Regulamentadora N°15, este perito conclui que a Reclamante trabalha em condições caracterizadas como Insalubres em Grau Máximo
”.

Em que pese o recorrente aduza que deve prevalecer o LTCAT, o quadro afasta a pretensão recursal. Isso porque o laudo pericial é elaborado por expert de confiança do juízo, cuja perícia é elaborada de acordo com as regras do devido processo legal, contraditório influência e participação, ampla defesa e devido processo legal.

Ambas as partes e o juízo apresentam quesitos, a serem respondidos pelo perito, com plena participação das partes, ao elaborar a quesitação. O perito avaliou o local de trabalho, funções, desempenhadas, os equipamentos indicados e respondeu aos seis quesitos a ele submetidos.

O laudo judicial é um documento público, produzido sob o pálio das garantias do processo e, mais do que qualquer outro, possui a presunção máxima de veracidade, vez que o valor probante do documento particular é limitado, nos termos do art. 408, CPC.

Por isso, a força probante do documento produzido em juízo, se confrontado com outro, é bastante maior, ainda que não haja hierarquia das provas no processo civil.

É certo que, de acordo com o artigo 479, CPC, o juiz não fica vinculado ao laudo, mas, para que isso se dê, há de haver reais motivos, que não foram trazidos aos autos. Como se viu, a prova documental pública suplanta, porquanto não se pode falar em “choque” entre as provas, vez que os critérios, o valor probante e a presunção de veracidade do documento público derrubam essa alegação.

Ainda que a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do recorrente neste capítulo.

À guisa do conjunto probatório produzido, sendo o laudo conclusivo, deve ser mantido o direito ao adicional de periculosidade, ante a lei local.

Por outro lado, quanto ao termo
a quo
para o pagamento, merece reparo, em virtude de que o direito passa a ocorrer a partir do laudo, que, neste caso, é a perícia judicial. O fato de a parte sempre laborar na mesma função e nas mesmas condições desde o início de seu vínculo laborativo não altera a assertiva, cujo direito flui a partir do laudo que constatou a insalubridade.

É a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o realce da aplicação não apenas quanto ao servidor federal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO PUIL 413/RS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Aplica-se a caso de servidor público municipal o entendimento de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no PUIL n. 1.954/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

De igual forma, trilham julgados no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado, de ambas as Câmaras de Direito Público:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C/ AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENTE EM PARTE – REQUERIMENTIO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONDICIONADO AO LAUDO – IRRETROATIVIDADE DE PAGAMENTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016), portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado às partes a produção de provas, inclusive pericial, mormente quando o Juiz já se vê apto para decidir o feito, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

3. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pela Apelante, em consonância com o entendimento pacificado pela e. Corte Superior.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 0001716-20.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2011 ATÉ O ANO DE 2014 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local. In casu, no Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais. Consequentemente, não se prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade. Este eg. Tribunal já assentou que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (TJ-MT, N.U 0001162-89.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.)

3. Inexistindo antecipação de pagamento de honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte beneficiária de justiça gratuita, ao liquidar a sentença aplicar-se-á o §2º do art. 82 do CPC.

(TJ-MT, N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

E nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MERENDEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA INEQUIVOCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – APRESENTAÇÃO DE LAUDO “LTCAT” – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Realizada perícia LTCAT e, constatando-se que a atividade exercida pela autora é insalubre em grau máximo de 40% (quarenta por cento), é dever conforme expresso em previsão por Lei Complementar Municipal de Tangará da Serra – MT número 006/1994 pagar o adicional de insalubridade.

2. Sentença de parcial procedência mantida.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000539-92.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(TR-MT, N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Logo, há a impossibilidade de retroação dos efeitos do reconhecimento da insalubridade constada por meio de perícia, só se admitindo o pagamento do respectivo adicional a partir do laudo, por não ser presumível. Inclusive, caso contrário, a lei não escalonaria o pagamento do adicional devido de acordo com o grau de nocividade da atividade constatado pela perícia.

Em relação aos consectários legais, por ser matéria de ordem pública, necessária a observância da Emenda Constitucional n. 113, de 3 de dezembro de 2021, a qual passou a dispor sobre a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização e juros de mora. Logo, até 8/12/2021 será aplicado os temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar sentença, em parte, no que tange ao termo inicial do pagamento retroativo do adicional de insalubridade a contar a perícia judicial, e os consectários legais a partir de 9/12/2021 somente a taxa SELIC (EC 113/2021).

Sem honorários advocatícios para o réu recorrente, em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023